Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47264933, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO. O Distrito Federal não se pronunciou sobre os cálculos judiciais (ID: 51145941 e 52359887). O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 50472949). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 47264933), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador